Tribunal: CARF
Processo: 10166.729875/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729875/2013-81
ACÓRDÃO
3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA SEGURADORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes de pedido de ressarcimento,
restituição ou da não-homologação de declaração de compensação, deve o
Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar, de
maneira inequívoca, a liquidez e certeza de seu crédito, aplicando-se o
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan (substituto
integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Marcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
2
Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro Rosaldo
Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 102-001.486,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que por
unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela
legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de pedidos de restituição de retenções na fonte de COFINS relativas ao
período de apuração de 01/2011 a 12/2012, apresentados mediante formulários
em papel, conforme discriminados às fls. 244/245.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 244/247,
indeferiu os pedidos de restituição, sob os seguintes fundamentos:
a) Nos termos do art. 36 da Lei no 10.833/2003, as retenções são antecipações do
tributo que poderá advir do pagamento objeto de retenção. A retenção será
indevida, ou a maior, caso ocorra menor apuração de tributo que aquele retido.
Ao se verificar a DCTF do contribuinte, não se encontra retenção em excesso, mas
sim tributo apurado e em valor maior que aquele retido, ainda que o mesmo
tributo encontre-se com a exigibilidade suspensa.
b) Nos termos do Código Tributário Nacional, o reconhecimento de direito
creditório em favor dos contribuintes requer liquidez e certeza de pagamento
indevido ou a maior. No caso em foco, essa premissa não está presente, pois,
conforme o Relatório de Acompanhamento da Ação Judicial, constante do
processo administrativo no 11853.000681/2007-76, a matéria não está decidida.
Esse mesmo relatório não aponta uma base de cálculo definitiva. Assim, com a
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
3
decisão judicial definitiva e vasculhando a base de cálculo da Requerente,
somente assim se saberá o valor de tributo apurado, momento em que a retenção
poderá ser contraposta a esse valor de exação.
c) Em síntese, não existe nenhuma certeza de que a suspensão pleiteada pela
contribuinte é direito certo à minoração de sua base de cálculo. Ademais, ainda
que ela obtenha êxito na discussão judicial, seu efeito sobre o faturamento da
requerente será analisado a partir desse momento, a partir do qual se verificará o
excesso ou a falta de pagamento de tributo. Ocorrendo excesso, será quantificado
o montante desse excesso, momento em que se poderá restituir a retenção na
fonte porventura realizada a maior. Logo, a retenção pleiteada não é indevida
(poderá vir a ser uma retenção feita a maior que o devido, isso quando calculada
sua base de incidência sob efeito da decisão judicial). Ante essas possibilidades,
contudo, os direitos creditórios pleiteados não possuem a liquidez e a certeza
necessárias para seus reconhecimentos.
Cientificado em 06/01/2020 (fl. 250), o contribuinte apresentou, em 21/01/2020
(fl. 251), a manifestação de inconformidade de fls. 253/255, na qual alega:
a) É sabido que as retenções são antecipações do tributo e que a retenção será
indevida, ou a maior, caso ocorra menor apuração de tributo que aquele retido.
Ocorre que, em decorrência da empresa ter uma liminar que concedeu a
suspensão do pagamento de COFINS e PIS sobre as receitas que extrapolem a
venda de mercadoria e/ou prestação de serviço, todo o PIS e COFINS calculado
encontra-se contido na regra da suspensão do recolhimento/exigibilidade.
Visando evitar a prescrição do direito das retenções, caso a decisão seja favorável
para a empresa, e não tendo PIS e COFINS a pagar, teríamos a retenção realizada
como um crédito para a empresa e, em caso de uma derrota, todo o valor
reconhecido como devido será depositado sem nenhuma compensação direta.
b) Face ao exposto e visando evitar perdas para a empresa em decorrência da
prescrição do direito de restituição, deve ser suspensa a análise deste processo
até que se tenha a decisão final do processo judicial 11853.000681/2007-76. O
pedido do contribuinte tem fundamentação nos artigos 165 e 168 da Lei no
5.172/66.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 29/04/2021 (e-fls.
274) e apresentou o Recurso Voluntário em 01/06/2021 (e-fls. 277), pelo qual pediu o integral
provimento e reconhecimento do direito de crédito e o deferimento do pedido de restituição.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
4
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre pedidos de restituição de retenções na fonte de
COFINS relativas ao período de apuração de 01/2011 a 12/2012.
A Recorrente ajuizou o Mandado de Segurança no 2007.34.00.019504-4
(atualmente n. 0019402-43.2007.4.01.3400), com o seguinte objeto:
(i)
Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo de efetuar o
recolhimento das contribuições para o PIS e a COFINS exclusivamente sobre
as receitas advindas das prestações de serviços e vendas de mercadorias,
com o consequente afastamento das cobranças sobre a totalidade de
receitas fundada no artigo 3o, §1o da Lei no 9.718/1998; e
(ii)
A consequente declaração do direito de compensação dos valores pagos
indevidamente no período de 02/1999 a 05/2007.
Na ação judicial a Contribuinte obteve liminar em 11/06/2007 para suspender a
exigência de COFINS/PIS sobre receitas não decorrentes da venda de mercadorias e/ou prestação
de serviços, incluindo receitas financeiras e de prêmio. A liminar foi confirmada em sentença,
garantindo o recolhimento das contribuições apenas sobre receitas da atividade social da
Recorrente, e permitindo a compensação dos valores pagos indevidamente desde fevereiro de
1999.
No entanto, a Recorrente continuou a sofrer retenções de PIS/COFINS na fonte,
resultando no pedido de restituição.
A Unidade de Origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido com base
nos fundamentos adotados em Informação Fiscal, considerando, em síntese, os seguintes motivos:
a) Não foi identificada retenção excessiva, apenas tributo apurado maior do que o
retido, mesmo com a exigibilidade suspensa.
b) O direito creditório não pode ser reconhecido, pois a matéria ainda não foi
decidida judicialmente e não há base de cálculo definida.
c) Não há certeza de que a suspensão pleiteada resultará em minoração da base
de cálculo, e o impacto será analisado após a decisão final.
Argumentou a Recorrente que, embora a sentença do Mandado de Segurança no
2007.34.00.019504-4 não tenha transitado em julgado na época do pedido de restituição, isso não
impede o reconhecimento do direito creditório, uma vez que as retenções entre jan/2011 e
dez/2012 ocorreram após a revogação do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 pela Lei no
11.941/2009, e o Fisco não tinha mais base legal para tributar a "totalidade das receitas". Com
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
5
isso, a Contribuinte deveria ser tributada apenas sobre o faturamento, conforme os artigos 2o e 3o
da Lei no 9.718, que incluem receitas de venda de mercadorias ou serviços, conforme
entendimento consolidado pelo STF.
O pedido teve por fundamento legal o art. 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que assim prevê:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Cumpre salientar que, até a Lei no 9.718/98, a base de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS era o faturamento mensal, conforme definido nas Leis Complementares 07/70 e 70/91. A
Lei 9.718/98 teve por objetivo redefinir essa base, incluindo toda a receita bruta da pessoa
jurídica, sem considerar o tipo de atividade ou a classificação contábil.
No entanto, essa ampliação do conceito de faturamento esbarrou no inciso I do
artigo 195 da Constituição, que, até a Emenda Constitucional no 20/1998, definia a seguridade
social com base na arrecadação das contribuições sobre folha de salários, faturamento e lucro.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei
no 9.718/98 no julgamento do RE no 585.235.
Com isso, foi fixada a tese relacionada ao TEMA 110 com a seguinte redação:
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Ressalto, ainda, que a Lei no 12.973/2014, ao alterar o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/1977, estabeleceu como receita bruta aquela auferida pela pessoa jurídica no exercício de
sua atividade principal, incluindo receitas de vendas de mercadorias e serviços, ou operações de
conta alheia.
Na análise do presente caso, o ilustre julgador manteve o Despacho Decisório sob a
premissa de que a IN RFB no 1.717/2017 (com previsões equivalentes constantes das IN RFB no
900/2008 e no 1.300/2012) reproduz em seu art. 2o as disposições constantes do art. 165, I, do
CTN e, no que diz respeito especificamente à restituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins Retidas na Fonte.
A DRJ concluiu que não há certeza e liquidez, uma vez que a repetição de indébitos
tributários depende da cabal demonstração da existência de pagamento indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou seja, a comprovação de que o montante
retido no mês excederia o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês, sendo que não
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
6
há qualquer pagamento indevido ou a maior que o devido demonstrado e comprovado pelo
interessado, inexistindo fundamento para a repetição pretendida.
De outro turno, afirma a defesa que os pagamentos a maior se encontram
comprovados à vista do teor do documento de fls. 7/9 dos autos.
Nas folhas em referência constam os Comprovantes de Retenção e um quadro
demonstrativo, conforme abaixo colacionado:

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
7

Sustenta a Recorrente que, mesmo que fosse devedora de parcelas de COFINS para
janeiro de 2011 em diante, e ignorando o fato de que essas parcelas seriam de todo ilegais e
inconstitucionais, ainda assim já estariam, há muito, fulminadas pela decadência, conforme
interpretação do artigo 173, I do CTN e Súmula 555/STJ. Com isso, a evidenciação dos
recolhimentos de COFINS a maior para o mês em referência, como exigida pelo acórdão recorrido,
é incabível e não pode ser tomada como óbice ao deferimento da restituição aqui pleiteada, em
especial pelo fato de a retenção ter como base o art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998,
posteriormente reputado inconstitucional pelo STF e extirpado do ordenamento jurídico.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
8
Não obstante o direito creditório com relação à aplicação da decisão do RE no
585.235, entendo que assiste razão à DRJ ao afirmar que a restituição pleiteada deve ser
sustentada na comprovação de que o montante retido no mês excederia o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
Ocorre que é ônus do Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar, de maneira inequívoca, a liquidez e certeza de seu direito de crédito,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que poderia ser suprido
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos.
Entretanto, os documentos que a Recorrente apresenta em sua defesa não são
suficientes para comprovação de inequívoco indébito que deve ser restituído na forma pleiteada
administrativamente. Em síntese, não foi demonstrado, especificamente, que os valores foram
retidos sobre receitas que não se amoldam às atividades típicas da Recorrente.
Cumpre igualmente observar que mesmo após a decisão da DRJ, embasada na
ausência de comprovação do direito creditório, a Contribuinte não trouxe aos autos os
documentos passíveis de suprir o seu dever probatório, o que poderia perfeitamente ser aceito
através da escrituração contábil e fiscal, como já mencionado neste voto.
Por sua vez, não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em demonstrar a
liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente
obrigatório.
Ademais, ao argumento de ser da Autoridade Fiscal o dever de solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito, cabe ser ponderado o fato de
ser a Contribuinte a detentora da documentação necessária.
Impera igualmente destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o princípio
da cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado de uma
atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio. Portanto, para alcançar a
melhor solução em uma demanda, é essencial que as partes colaborem de forma ativa, pautadas
pela boa fé e pela isonomia.
Destaco igualmente o posicionamento dos ilustres Doutrinadores Marcos Vinicius
Neder e Maria Tereza Martínez López1:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega algum
fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se
a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar
prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar será

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado; 1a ed., 2002, p. 207.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
9
tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela
redação dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Com relação ao ônus da Contribuinte em comprovar o direito creditório pleiteado,
invoco os seguintes julgados deste Tribunal Administrativo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Impera ressaltar a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no
9303-002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
10
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729875/2013-81
11
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Considerando a falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovassem o direito creditório pleiteado, passíveis de afastar a conclusão indicada no
Despacho Decisório, deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 949
DF CARF MF
Original